Tribunal: TJMT
Processo: 0000402-33.2014.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000402-33.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DUARTE CAMPOS - CPF: 033.976.408-22 (APELANTE), MELQUESEDEQUE MIRANDA FERREIRA - CPF: 030.926.781-17 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), ROMILDO DOS SANTOS - CPF: 781.524.379-72 (APELADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ATO CONSTRITIVO EFETIVO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 do STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente promove atos processuais efetivos e a paralisação decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário.

A paralisação do processo decorreu de demora atribuível ao Poder Judiciário, hipótese que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Extinção da execução por prescrição intercorrente afastada para determinar o regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000402-33.2014.8.11.0059

APELANTE:

JOSE DUARTE CAMPOS

APELADO:

ROMILDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE DUARTE CAMPOS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alex Ferreira Dourado
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000402-33.2014.8.11.0059
,
ajuizada em desfavor
ROMILDO DOS SANTOS
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e julgou extinto o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Por consequência, autorizou com o trânsito em julgado, a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado, bem como a lavratura do auto de adjudicação do bem móvel penhorado, conforme auto de penhora em favor do exequente.

O apelante, em suas razões recursais, relata que a sentença é nula por ausência de fundamentação, porquanto genérica, sem especificar datas e atos considerados como marco inicial e final da prescrição, o que, em sua ótica, inviabiliza o contraditório e a ampla defesa.

Aduz que a decisão judicial não delimitou com clareza os eventos processuais ocorridos, nem correlacionou os fundamentos legais e jurisprudenciais com os atos praticados nos autos.

Sustenta que a ausência de clareza quanto ao termo inicial e final da contagem do prazo prescricional enseja a nulidade da sentença por afronta ao art. 489, §1º, I e V, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em seguida, aponta a existência de contradição interna na sentença recorrida.

Argumenta que o Juízo
a quo
, inicialmente, reconheceu a efetivação de penhora como ato constritivo patrimonial, mas, ao final, desconsiderou esse mesmo ato como causa interruptiva da prescrição.

Ressalta que, se o entendimento adotado é o de que apenas atos efetivos, como a penhora ou citação, são aptos a interromper a prescrição, o reconhecimento da penhora realizada em 18/10/2022 deveria ser suficiente para obstar a fluência do prazo prescricional.

Entretanto, afirma que a decisão judicial contraditoriamente ignorou esse ato e considerou como última manifestação válida do exequente aquela de abril de 2019, até agosto de 2023, quando novamente se manifestou, sem levar em conta a constrição patrimonial efetivada.

No mérito, defende que não houve prescrição intercorrente, mesmo sob o prisma da fundamentação utilizada na sentença, uma vez que nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo de prescrição aplicável ao título cambial em questão é de três anos, e sua contagem deve se iniciar apenas após o decurso de um ano de paralisação injustificada, caso não haja suspensão formal do processo.

Nesse cenário, indica que a petição de penhora foi apresentada em 15/04/2019 e a efetiva penhora foi realizada em 18/10/2022, sendo esse um ato que, na sua ótica, interrompe a contagem da prescrição.

Argumenta que, ainda que se adote a contagem do prazo a partir de 15/04/2020 (um ano após a inércia), o período decorrido até a penhora de 18/10/2022 totalizaria apenas dois anos, seis meses e um dia, não havendo, portanto, transcurso integral do prazo trienal exigido.

Além disso, menciona que houve nova manifestação em 09/08/2023, o que também seria capaz de interromper eventual contagem.

Adicionalmente, sustenta que eventual paralisação do processo no período em análise decorreu de causas imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário, e não à parte exequente.

Menciona que, após requerer a penhora, o processo permaneceu inerte por longos períodos, sem movimentações atribuíveis ao exequente, circunstância que atrairia, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição quando a demora decorrer de falha do aparato judicial.

Argumenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente a inércia injustificada da parte pode ensejar a prescrição intercorrente, não sendo esta configurada quando a mora é do juízo.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar a continuidade da execução ou para declarar a nulidade da sentença impugnada, em razão da ausência de fundamentação e da contradição interna, com a consequente retomada da marcha processual (id. 272013917).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 272013921).

O preparo foi recolhido (id. 272714351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em
13/02/2014
por
JOSÉ DUARTE CAMPOS
, em face de
ROMILDO DOS SANTOS
, com fundamento em nota promissória no valor de R$66.000,00, emitida pelo executado em favor do exequente.

Segundo a narrativa dos autos, o crédito teve origem em contrato particular de compra e venda de direitos possessórios celebrado entre o Sr. Leomar Pereira dos Santos (vendedor) e o executado (comprador), no qual ficou estipulado que parte do valor do negócio — equivalente a R$50.000,00 — seria paga diretamente ao exequente, José Duarte Campos, para fins de quitação de dívida preexistente entre este último e Leomar.

Para formalizar essa obrigação, o executado emitiu sucessivas notas promissórias, cada uma renovando a anterior, com acréscimos de multas e juros moratórios, em razão de inadimplemento reiterado.

O último título emitido — objeto da presente execução — data de 15/12/2013, com valor atualizado de R$67.758,17 na data do ajuizamento (12/02/2014), acrescido de despesas cartorárias de R$257,50, totalizando R$68.015,67.

Diante da persistente inadimplência, o exequente procedeu ao protesto da nota promissória e, após tentativas frustradas de cobrança amigável, optou por promover a presente execução, visando a satisfação de seu crédito.

No transcurso da lide, em
04/05/2015
houve a penhora de um trator (id. 272013895 - Pág. 34), avaliado pelo meirinho em R$60.000,00 (sessenta mil reais).

O executado impugnou a penhora.

Houve oposição de embargos à execução, consoante certificado nos autos (id. 272013896 - Pág. 39), que posteriormente foi julgado improcedente.

A impugnação a penhora foi rejeitada em
17/10/2016
(id. 272013896 - Pág. 41/43).

Em
15/04/2019
, sobreveio manifestação do exequente, acostando planilha atualizada do débito exequendo e pugnando pela realização de leilão do bem penhorado, bem assim postulando pela realização de penhora online no que se refere ao débito remanescente (id. 272013896 - Pág. 47).

Em
18/10/2022
foi deferido o bloqueio mediante sistema SISBAJUD (id. 272013901), onde restou constrito o valor total de R$24.259,05 (id. 272013900).

Em
09/08/2023
o exequente manifestou atualizando o valor do débito e requerendo o levantamento do valor bloqueado, novas penhoras e manifestando interesse na adjudicação do bem penhorado (id. 272013910).

Consequentemente, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Pois bem.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após a última diligência eficaz do exequente ou, inexistindo esta, após um ano de inatividade, conforme o art. 40, § 2º, da Lei nº. 6.830/80, aplicado analogicamente,
in verbis
:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.”

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau considerou o termo inicial da prescrição intercorrente em
15/04/2019
, data da última manifestação útil do credor.

Ocorre que, embora a exequente tenha postulado nesta data pela realização de leilão do bem penhorado, bem como pela realização de penhora online, esta só foi deferida em
18/10/2022
, onde restou bloqueado o valor de R$24.259,05 (id. 272013900).

Dessa forma, houve demora do Poder Judiciário ao deferir a medida requerida, o que compromete a validade do termo inicial considerado para fins de contagem da prescrição intercorrente.

Tal circunstância afasta a inércia atribuída ao exequente, na medida em que houve impulso processual suficiente e tempestivo, cuja efetivação tardia não pode ser imputada à parte credora, mas sim ao ritmo interno da máquina judiciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a prescrição intercorrente somente incide em razão da inércia da parte interessada, e não pode ser aplicada quando a paralisação do feito decorre de providências a cargo exclusivo do Poder Judiciário.

Diz a Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Além disso, a Tese 568 do STJ, mencionada na jurisprudência citada na sentença, ao afirmar que o mero peticionamento não tem o condão de suspender a prescrição intercorrente, não se aplica ao presente caso, porquanto o requerimento de penhora via SISBAJUD foi acolhido e produziu efeitos concretos, pois resultou, de fato, na constrição de valores no montante de R$24.259,05.

Com isso, é inequívoco que o exequente não permaneceu inerte, mas, ao revés, adotou diligência efetiva para a satisfação do crédito, cuja concretização foi postergada por razões alheias à sua vontade.

Logo, o termo inicial da prescrição intercorrente não pode retroagir a abril de 2019, pois houve impulso processual válido e eficaz; a penhora foi posteriormente realizada e frutífera, com bloqueio de valor significativo; e não há inércia caracterizadora da prescrição intercorrente, mas sim diligência do exequente e demora jurisdicional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PRAZO - TERMO INICIAL - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO
- CAUSA INTERRUPTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ
. Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição. Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120988020248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA -
PRAZO PRESCRICIONAL
- SEIS MESES - CONTADOS DESDE O TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL - SUSPENSÃO QUE SEQUER FOI INICIADA -
DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2 . O prazo prescricional da ação de execução fundada em cheque é de seis meses, com base no art. 59 da Lei 7.357/85. 3 . A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 4.
Não se configura a prescrição intercorrente se não constatada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00023661720168110051, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

Ademais, verifica-se evidente contradição interna na sentença recorrida, na medida em que, ao mesmo tempo em que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução, autoriza, de forma absolutamente incompatível com tal extinção, a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD e determina a adjudicação do bem móvel penhorado em favor do exequente, nos termos dos arts. 875 e 876 do CPC.

Ora, se o Juízo entendeu que o direito do exequente se encontrava fulminado pela prescrição — isto é, extinto o seu crédito e, por consequência, a pretensão executiva — não poderia, em ato contínuo, deferir medidas voltadas à satisfação da obrigação exequenda, pois tais atos são manifestamente incompatíveis com a extinção do processo por perda do direito material.

Trata-se de vício lógico-estrutural da sentença, que confirma a existência de atos úteis, frutíferos e impulsionados pelo credor, em total contrariedade à tese de inércia que fundamenta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, impõe-se o reconhecimento de que não restaram preenchidos os requisitos objetivos para a configuração da prescrição intercorrente, sendo necessária a reforma da sentença de primeiro grau para afastar a extinção da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a extinção da execução e permitir o seu regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025